Tribunal: TJMT
Processo: 1027189-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

10
27189-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO 14241218172 - CNPJ: 13.323.107/0001-12 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO - CPF: 142.412.181-72 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO - CPF: 142.412.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSS
O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027189-29.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A RESCISÃO E DE PROVA DE QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADA A MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR – MANTIDA A PARTE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PLANO – CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, máxime porquanto não se aplica a proibição de rescisão unilateral contida na Lei n° 9.656/98 a contratos coletivos, somente a individuais ou familiares
.

No caso, a operadora do plano de saúde não apresentou motivação idônea para a rescisão ou demonstrou ter oportunizado ao autor a migração do plano para as modalidades individual ou familiar.

Se a condenação não tem natureza pecuniária e sim constitui obrigação de fazer, o valor fixado a título de custas processuais (10%) deve incidir sobre o valor da causa e não da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1027189-29.2020.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADOS: PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO

Processo na origem: 1027189-29.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de sentença que julgou procedentes os pedidos
para determinar a migração do contrato
.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER (Proc. n.o 1027189-29.2020.8.11.0041) que
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO ME
e
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO
movem contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(ID 112058485): julgou procedentes os pedidos
para determinar que a parte requerida promova a transferência do contrato, objeto da lide, para a modalidade individual ou familiar em condições equivalentes ao do contrato coletivo empresarial e sem a exigência de novas carências. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais que fixou em 10% do valor da condenação e de honorários advocatícios que arbitrou em R$1.000,00 (um mil reais)
.

APELAÇÃO
(ID 112058488)
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em síntese, a legalidade da rescisão unilateral do contrato após 12 meses de vigência e desde que haja a notificação prévia exigida no art. 17, da Resolução Normativa n. 195/2009. Argumenta ainda que a condenação ao pagamento das custas processuais necessita ser revisto porque não houve condenação pecuniária. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e afastar a obrigação de fazer, bem como para inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 112058493: pelo desprovimento e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027189-29.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de sentença que julgou procedentes os pedidos
para determinar a migração do contrato
.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER (Proc. n.o 1027189-29.2020.8.11.0041) que
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO ME
e
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO
movem contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(ID 112058485): julgou procedentes os pedidos
para
determinar que a parte requerida promova a transferência do contrato, objeto da lide, para a modalidade individual ou familiar em condições equivalentes ao do contrato coletivo empresarial e sem a exigência de novas carências
. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais que fixou em 10% do valor da condenação e de honorários advocatícios que arbitrou em R$1.000,00 (um mil reais)
.

Os autores
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO ME
e
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO
propuseram a ação com o objetivo de afastar a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, na modalidade plano empresarial coletivo, registrado sob o no 439000152, que havia celebrado com a requerida
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em 2013, ao fundamento de insuficiência de vidas beneficiadas.

Esclarece que, desde 2015, figuravam como beneficiários do plano de saúde apenas o autor e sua esposa, porém em fevereiro de 2020 foi comunicado de que o contrato seria rescindido por falta de beneficiários suficientes.

A ação foi julgada procedente para determinar que a parte requerida promova a transferência do contrato, objeto da lide, para a modalidade individual ou familiar em condições equivalentes ao do contrato coletivo empresarial e sem a exigência de novas carências.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença que julgou procedente a ação para determinar a migração do plano de saúde.

Em princípio, cabe a rescisão unilateral nos contratos coletivos de plano de saúde, como preleciona a
Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS
:

“
Art. 17 -
As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes
.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”
.

Logo, o impedimento para rescisão unilateral trazido pelo art. 13, II, “a”, da Lei n° 9.656/98 não seria aplicável ao presente caso, porquanto tem por objetivo proteger os contratos individuais e familiares, e não os coletivos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – NÃO PREENCHIMENTO DO NÚMERO MÍNIMO DE USUÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS ADESÕES POR NEGATIVA DA OPERADORA – NÃO COMPROVAÇÃO - DENÚNCIA DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL – LEGALIDADE - ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 - INAPLICABILIDADE AO CASO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não restando comprovada a negativa da operadora de plano de saúde em realizar novas adesões ao plano contratado, e evidenciado o não preenchimento do número mínimo de usuários exigidos contratualmente, deve ser considerada válida a rescisão unilateral, mediante prévia notificação, perpetrada pela requerida, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 2.
A proibição de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei de no. 9.656/1998, apenas se aplica aos contratos individuais ou familiares, e não aos coletivos, como o é no caso sub judice
”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap 29186/2017 - 0015802-10.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 12.04.2017, DJE 19.04.2017).

No entanto, a norma que autoriza a rescisão dos contratos empresariais coletivos impõe como condições para o exercício deste direito: i) que haja cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) que o contrato tenha pelo menos doze meses de vigência; iii) a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Esta Corte possui a compreensão de que
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e
mediante prévia notificação da outra parte
, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 4. Agravo interno não provido”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1590174/SP,Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 23.08.2016, DJe 31.08.2016).

Nota-se que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2013, portanto há muito mais de um ano da data em que a requerida pretendeu a rescisão.

Quanto à previsão contratual, ambas as partes reconhecem que o contrato dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral e prevê que o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de no mínimo 30 dias.

Por fim, ficaria faltando verificar se houve a prévia notificação dos beneficiários, o que também ocorreu com 60 dias de antecedência, em 19.02.2020 (ID 112057480 - Pág. 1).

No entanto, observa-se que a parte autora, dentro do prazo que lhe fora concedido para se manifestar, contra notificou a parte requerida, ora apelante, requerendo dela a apresentação do contrato e a manutenção do plano, em razão do decurso de tempo entre a alteração do número de beneficiários (2015) e a notificação da rescisão unilateral (2020) (ID 112057481 - Pág. 1/2).

Sem qualquer explicação, a requerida somente respondeu a contranotificação em 12.05.2020 (ID 112057482), ou seja, após ter rescindido o contrato de forma unilateral, o que ocorreu em 01.05.2020.

Nessa ocasião, a requerida apenas se limitou a defender que a rescisão unilateral consistia em exercício regular de direito e informou que o autor deveria procurar sua central de negociação de modo a contratar novo plano.

Considerando-se os bens jurídicos envolvidos, quais sejam a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde a denúncia pretendida configuraria o exercício abusivo da faculdade de rescisão unilateral, a uma porque não demonstrou ter oferecido ao autor e sua esposa a possibilidade de
manutenção ou
migração do plano
de saúde contratado
para outro de condições semelhantes e sem a exigência de novo prazo de carência.

Como a relação entre as partes é regida pelo CDC, a rescisão unilateral somente pode ser permitida quando há motivação idônea, o que não ocorre no caso, mormente se se considerar que o contrato foi mantido por mais de 5 anos com apenas dois beneficiários e também o fato de que a requerida não oportunizou ao autor e sua esposa migrar para outra modalidade de contrato, individual ou familiar, em igualdade de condições e sem a exigência de carência, mas sim informou que teria que contrata novo contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE INDEVIDO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO COM OITO BENEFICIÁRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO QUE DEPENDE DE EXPRESSA E FORMAL MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELA OPERADORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2.
A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários,
depende de motivação idônea
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1852722/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA COM APENAS TRÊS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CONDUTA ABUSIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários,
condicionada a motivação idônea
. Precedentes.

2. Na hipótese,
impõe-se a manutenção do contrato, diante da constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o contrato coletivo empresarial conta com apenas três beneficiários e a resilição unilateral,
fundada em suposto aumento de sinistralidade, não apresentou nenhum esclarecimento ou motivação, em desrespeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Assim,
afigura-se prudente a manutenção da sentença porque, apesar de contra notificada, a requerida não apresentou motivação idônea para a rescisão, apenas alegou que era lícita porque prevista em contrato e nem oportunizou aos beneficiários a migração de plano
.

Em decorrência da ausência de alteração no resultado do julgamento, mantem-se os ônus de sucumbência, porém como a condenação não tem natureza pecuniária e sim constitui obrigação de fazer, o valor fixado a título de custas processuais (10%) deve incidir sobre o valor da causa.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para retificar o dispositivo da sentença na parte em que arbitrou o valor das custas processuais, de modo que passe a incidir sobre o valor da causa. No mais, mantem-se a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, para determinar que a requerida, ora apelante, promova a transferência do contrato para a modalidade individual ou familiar, em condições equivalentes ao do contrato coletivo empresarial e sem a exigência de novas carências
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022